Tribunal: CARF
Processo: 10410.007931/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007931/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2007
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto aos argumentos de validade do MPF e
limitação da multa a 20%, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada
pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007931/2008-26
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007931/2008-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra a empresa em epígrafe, cujo
crédito tributário decorre de glosa de compensação indevida realizada relativamente a
contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 343/351, que:
4. Os valores que a empresa utilizou para efetuar a compensação, ora considerada
parcialmente indevida, ainda estão sendo objeto de quantificação no Processo Judicial
n° 93.0003636-0 (Justiça Federal - Seção Judiciária de Alagoas – 1a vara), conforme
decisão proferida no mesmo no dia 06/08/2008.
[...]
A empresa no citado Processo Judicial apresentou cálculo de atualização do valor do
indébito, partindo do "montante da diferença requerida" de R$ 2.185.644,28 que
atualizou de 11/1994 a 04/2007, apurando um total de R$ 8.705.118,62.
6.1. Entretanto, o valor lançado em 30/04/2007 pela empresa em sua conta contábil
112.02.013.0023 (INSS - C/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - PROCESSO N°
93.0003636-0) é de R$ 8.703.472,73.
7. Em atendimento à solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Alagoas, a
Seção de Controle e Acompanhamento Tributário - SACAT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maceió emitiu parecer técnico no qual demonstra que o valor total
consolidado do crédito a favor da empresa em 04/2007, mesma data utilizada pela
empresa, é de R$ 1.687.094,97.
[...]
9. Na apuração dos valores objeto de GLOSA de COMPENSAÇÃO, A fiscalização
utilizou-se dos critérios de compensação e/ou restituição de contribuições previstos na
legislação previdenciária, ou seja, acrescentando aos valores a serem compensados um
por cento relativamente ao mês em que houve o pagamento indevido, a taxa SELIC -
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia relativamente aos meses intermediários
entre o pagamento indevido e a efetiva compensação e de um por cento no mês em que
estiver sendo efetuada a mencionada compensação. Também, a partir da competência
09/2003, na apuração dos valores objeto de GLOSA de COMPENSAÇÃO foram
glosados os valores compensados pela empresa excedentes ao limite de 30% previsto na
legislação previdenciária.
Em impugnação de fls. 1/15, a empresa alega nulidade, por irregularidade no
MPF. No mérito, diz que o valor fixado em sentença não foi respeitado, impossibilidade de
limitar a compensação a 30% por competência e decadência do período de 05/2003 a 08/2003.
Foi proferido o Acórdão 11-33.030 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 484/492, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2005
MPF. VALIDADE.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007931/2008-26

As hipóteses de extinção do MPF são a conclusão do procedimento fiscal e o decurso do
prazo nele previsto, não mencionando em nenhum'momento a constituição do crédito
tributário. A ciência da constituição do crédito fora do prazo previsto para a conclusão
do procedimento fiscal, quando for o caso, não nulifica o lançamento.
PROVAS. AMPLA DEFESA.
Quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, de forma alguma, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o requerimento de perícia quando esta não se mostrar útil para a solução
da lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litígio na esfera
administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação judicial, resultando na
constituição definitiva do crédito previdenciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 13/4/11 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 485), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/5/11, fls. 497/509, que contém, em síntese:
Preliminarmente, questiona a validade do MPF.
No mérito, diz que o valor fixado em sentença não foi respeitado e que o
cumprimento da sentença é imediato. Que a decisão desrespeitada pela DRJ foi proferida no
âmbito da execução do julgado.
Alega impossibilidade de limitar a compensação a 30% por competência, pois na
época da propositura da ação (1993) não estavam vigentes as Leis 9.032/95 e 9.129/95.
Aduz que a multa deve ser reduzida, aplicando-se a retroatividade benigna,
limitando-a a 20%, conforme determinado na Lei 11.941/2009 que alterou o art. 35 da Lei
8.212/91.
Requer seja anulada a autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Foi informado que o sujeito passivo ajuizou ação judicial na qual teve crédito
reconhecido, conforme sentença proferida, juntada às fls. 136/142.
A DRJ assim se pronunciou:
Na consulta processual realizada no site da Justiça Federal (fls. 452/457), observa-se
que os autos encontram-se acautelados em Secretaria, na fase "suspenso", até o
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007931/2008-26

julgamento definitivo do recurso especial interposto contra a decisão proferida no
agravo de instrumento n°. 89191-AL.
Observa-se, portanto, que a questão quanto ao valor do indébito foi levado ao
conhecimento do Poder Judiciário. Assim, quanto a essa questão, considera-se que a
ação proposta pelo sujeito passivo tem objeto idêntico àquele veiculado no presente
processo administrativo.
Em pesquisa realizada nos site do STJ, RESP 1254719/AL (disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial
=76268545&tipo_documento=documento&num_registro=201101134903&data=20170912&tipo
=0&formato=PDF) a decisão que não conheceu do recurso especial cita a ementa do acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO E SEM AS
RESTRIÇÕES,
IMPOSTAS
PELAS
LEIS
9.032/95,
9.129/95
E
8.383/91.
DESCABIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu, em parte, pedido de
cumprimento de sentença, por entender que, embora tenha sido reconhecido à autora,
ora agravante, o direito de repetir o indébito, a compensação com outros débitos
fiscais sem as restrições impostas pelas Leis n° 9.032/95, 9.129/95 e 8.383/91 deve
ser objeto de ação própria, objetivando a fixação em juízo dos critérios de
compensação, sob pena de ofensa à coisa julgada; (grifo nosso)
2: Nada obstante o pressuposto do raciocínio do juízo a quo seja a opção ao
jurisdicionado entre a repetição do indébito e a compensação, em verdade não é assim.
É que a compensação é um plus em relação à repetição de indébito, daí porque quem
obteve, na fase, de cognição, autorização para compensar pode optar pela repetição em
dinheiro. O oposto é vedado: quem obteve, na fase de cognição, a repetição do indébito
em dinheiro, não pode optar pela compensação;
3: Ainda que fosse possível o direito de opção da autora pela compensação, não
seria dado em sede de execução inaugurar discussão na demanda após o trânsito
em julgado, nomeadamente quando a fixação de tais critérios implica afastamento
de legislação em espécie, como requer a ora agravante; (grifo nosso)
4. Agravo de instrumento improvido

Vê-se que o contribuinte requereu, judicialmente, a exclusão do limite de 30% para
compensação, o que foi negado, inclusive porque se entendeu que o contribuinte obteve direito de
repetir o indébito, mas não de compensar.
Sendo assim, quanto ao valor do crédito que o contribuinte entende passível de
compensação e a limitação a 30% por competência, tais argumentos foram levados ao poder
judiciário.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Logo, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 1, importando em renúncia à
instância administrativa quanto à matéria constante no processo judicial, o que determina
o conhecimento parcial do recurso voluntário apenas para apreciar matéria distinta.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007931/2008-26

São matérias distintas: a) validade do MPF; e b) limitação da multa a 20%.
Portanto, somente é conhecida a parte do recurso voluntário na qual o recorrente
apresenta os argumentos listados no parágrafo anterior.
PRELIMINAR - MPF
Sobre o MPF, não cabe declarar a nulidade do lançamento como alegado pelo
recorrente, devendo ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Sobre a multa, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda
da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Logo, deve-se adotar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, e a multa de mora pelo descumprimento da obrigação
principal deve se limitar a 20%.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto aos
argumentos de validade do MPF e limitação da multa a 20%, para, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007931/2008-26

Fl. 539
DF CARF MF
Original